Tribunal: TJES
Processo: 0001271-76.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001271-76.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEONARDO CESAR SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Criminal nº 0000000-00.2023.8.08.0000
Juízo de origem: 3ª Vara Criminal de Vila Velha
Recorrente: Weverton dos Santos e Leonardo Cesar Santos
Recorrido: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329, CP). REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. REGIME INICIAL FECHADO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES. RECURSO DE WEVERTON PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE LEONARDO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por Weverton dos Santos e Leonardo Cesar Santos contra sentenças proferidas pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha, que os condenaram pelos crimes de roubo majorado e, no caso de Weverton, também por resistência. As penas foram fixadas, respectivamente, em 7 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão e 6 meses de detenção para Weverton, em regime semiaberto, e em 9 anos e 26 dias de reclusão para Leonardo, em regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Para Weverton dos Santos, a questão é a revisão da fração de redução da pena pela confissão espontânea.
3. Para Leonardo Cesar Santos, as questões são: (i) reconhecimento da participação de menor importância; (ii) revisão da dosimetria da pena-base; (iii) alteração do regime inicial de cumprimento de pena; e (iv) detração penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Quanto a Weverton dos Santos, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea. A redução aplicada pelo juízo a quo (apenas quatro meses) não se coaduna com a jurisprudência do STJ, que fixa a fração mínima em 1/6. A adequação da pena resulta em 6 anos, 3 meses e 13 dias de reclusão, mantendo-se o regime inicial semiaberto.
5. No caso de Leonardo Cesar Santos, não se acolhe a tese de participação de menor importância, uma vez que sua atuação foi essencial e não meramente acessória. As circunstâncias judiciais foram devidamente valoradas, justificando a pena-base acima do mínimo legal. O regime inicial fechado é adequado e compatível com a gravidade do crime e os antecedentes. O pleito de detração deve ser apreciado pela Vara de Execuções Penais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de Weverton dos Santos parcialmente provido para reduzir a pena em 1/6. Recurso de Leonardo Cesar Santos desprovido.

Tese de julgamento
:

"A atenuante da confissão espontânea deve resultar na redução da pena em, no mínimo, 1/6."

"A participação de menor importância pressupõe contribuição marginal ao crime, o que não ocorre quando o agente atua de forma coordenada e essencial."

"A detração penal é matéria de competência da Vara de Execuções Penais."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: Código Penal, art. 157, §2º, II; art. 65, III, "d"; Lei de Execução Penal, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 23/03/2021.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso de Weverton dos Santos e negar provimento ao recurso de Leonardo Cesar Santos, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES 02 DE DEZEMBRO DE 2024

RELATOR

Walace Pandolpho Kiffer

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Apelante Weverton dos Santos,e dar parcial provimento ao Apelo de Leonardo Cesar Santos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0001271-76.2019.8.08.0035

APTE :

LEONARDO CESAR SANTOS
e WEVERTON DOS SANTOS

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado, t
rata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos em favor dos réus
Weverton dos Santos
e
Leonardo Cesar Santos
, ambos inconformados com as sentenças condenatórias proferidas pela 3ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em relação ao apelante Weverton dos Santos, a MMª. Juíza de Direito julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos delitos previstos nos artigos 157, §2º, inciso II, e 329 do Código Penal. A pena definitiva foi fixada em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

A defesa técnica apresentou razões recursais às fls. 459/464, pleiteando a absolvição do réu ou, subsidiariamente, o aumento da fração de diminuição de pena, com fundamento na confissão espontânea. Em contrarrazões, constantes das fls. 478/479, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença.

Quanto ao apelante Leonardo Cesar Santos, o MM. Juiz de Direito o condenou pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, impondo-lhe pena definitiva de 09 (nove) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A defesa, em razões de apelação apresentadas nas fls. 503/509, requereu o reconhecimento da participação de menor importância, a reforma da dosimetria da pena-base, a realização da detração penal e a aplicação de regime prisional diverso.

Em contrarrazões recursais de fls. 511/516, o Ministério Público igualmente manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

No Evento de ID: 10052184 a Douta procuradoria manifestou o parecer opinando no sentido de que seja conhecido e improvido o presente recurso, e para que seja mantida incólume a r. sentença objurgada

Dessa forma
, f
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA

No caso do apelante
Weverton dos Santos
, a Magistrada de primeiro grau reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas aplicou uma redução de apenas quatro meses sobre a pena-base de cinco anos de reclusão, o que corresponde a uma fração muito inferior ao que é amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência. Tal redução, equivalente a cerca de 1/15 da pena-base, diverge da orientação predominante, que considera como fração razoável o percentual de 1/6 (um sexto) para atenuantes e agravantes, aplicando-se por analogia o menor índice estabelecido para as causas de aumento e diminuição de pena, conforme disposto no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
tem reiteradamente decidido no sentido de que, ainda que a lei não estabeleça uma fração específica para as atenuantes, o patamar de 1/6 é o quantum razoável e proporcional, conforme demonstram os precedentes mencionados, tais como os acórdãos no
AgRg no REsp 1288284/SP
e
REsp 1245067/SP
. Nessas decisões, o STJ tem afirmado que a redução inferior a 1/6, especialmente no caso da atenuante de confissão espontânea, é desproporcional e carece de fundamentação adequada.

Cumpre, ainda, mencionar:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO INFERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

[...]

.3.
O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração inferior a 1/6 exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso
.

[...]

(AgRg no AREsp 491.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/3/2021, DJe 30/3/2021).

Assim, considerando a confissão espontânea do réu
Weverton dos Santos
, que contribuiu para a apuração da verdade dos fatos, bem como a orientação jurisprudencial pacífica sobre o tema, entendo que a pena deve ser reduzida em 1/6. A aplicação desta fração se mostra justa e proporcional ao papel da confissão no deslinde do caso, respeitando o princípio da individualização da pena.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

Inicialmente, quanto ao pleito de reconhecimento da
participação de menor importância
(art. 29, §1º, do Código Penal), suscitado pela defesa do apelante Leonardo Cesar Santos, entendo não haver fundamentos para o seu acolhimento. A defesa alega que Leonardo teria atuado apenas como motorista, facilitando a fuga após o delito, de modo que sua participação deveria ser considerada de menor importância.

No entanto, a instrução processual revela que o apelante não se limitou a uma atuação secundária ou meramente acessória, mas teve uma participação direta e essencial na execução dos delitos.

As provas produzidas durante a instrução processual, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Auto de Reconhecimento de Pessoa, bem como o depoimento do policial militar e dos próprios acusados, indicam que Leonardo e Weverton agiram conjuntamente e de maneira coordenada, desde o planejamento até a execução dos delitos.

Weverton em seu depoimento em sede policial admitiu que a participação de Leonardo foi crucial para a realização dos crimes, ao declarar que a iniciativa partiu dos dois, pois ambos buscavam dinheiro para adquirir drogas, e que Leonardo sabia onde venderiam o carro para trocar por drogas (fls. 62 e 63).

Vejamos o Entendimento do STJ ao tema abordado:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA NÃO RECONHECIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. WRIT NÃO CONHECIDO.

[..]

3. Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, a utilização de violência ou grave ameaça, necessárias à sua consumação, comunica-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. (nosso grifo)

[..]

Portanto, conforme o entendimento jurisprudencial e os fundamentos da teoria monista, a responsabilidade penal no crime de roubo estende-se a todos os coautores, independentemente de quem tenha diretamente executado a violência ou grave ameaça. Essa interpretação busca assegurar a eficácia da repressão penal em crimes praticados em concurso de agentes, reforçando a importância do vínculo subjetivo na configuração da coautoria e na responsabilização pelos resultados do delito.

Ademais, o acusado conduziu o veículo e desobedeceu às ordens de parada das autoridades, o que evidencia sua plena adesão à empreitada criminosa. Dessa forma, a participação de Leonardo não se configura como de menor importância, mas, ao contrário, mostra-se essencial para a consumação do delito, razão pela qual rejeito essa tese defensiva.

DA DOSIMETRIA DA PENA

No que se refere à
dosimetria da pena
, a defesa do apelante Leonardo argumenta que a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal, sustentando que a magistrada de primeira instância teria desconsiderado os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao valorar negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

No entanto, ao analisar a sentença, verifico que a magistrada, ao fixar a pena-base em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, o fez fundamentadamente, tendo em vista que sete das oito circunstâncias judiciais foram valoradas negativamente, a saber: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

No caso concreto, a magistrada, com base nos elementos probatórios, considerou acertadamente a culpabilidade exacerbada do apelante, evidenciada pela violência empregada no crime. Os antecedentes do réu e sua personalidade voltada para a prática de delitos justificam o aumento da pena-base. Os motivos do crime, relacionados à obtenção de recursos para consumo de drogas, revelam uma conduta social prejudicial e irresponsável.

A extensão dos danos à vítima e a natureza do bem subtraído, um veículo de uso para trabalho, demonstram consequências graves. Assim, a valoração das circunstâncias judiciais foi realizada de forma minuciosa e atende ao princípio da individualização da pena, não havendo razão para reduzir a pena-base ao mínimo legal.

DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Quanto ao
regime inicial de cumprimento de pena
, pleiteado pela defesa, a pena fixada em 9 anos e 26 dias de reclusão para o apelante Leonardo impõe, de acordo com o art. 33, §2º, alínea "a", do Código Penal, o regime inicial fechado.

A defesa sustenta que o regime semiaberto poderia ser aplicado, mas é evidente que, dada a reincidência e a pena superior a 8 anos, o regime fechado é o adequado para assegurar a prevenção e a reprovação da conduta delituosa. A gravidade concreta do delito, somada aos antecedentes criminais do apelante, reforça a necessidade de um regime mais severo.

Por fim, em relação ao pleito de
detração penal
, que é a consideração do tempo de prisão provisória no cômputo da pena para fins de progressão de regime, entendo que tal providência deve ser analisada pela Vara de Execuções Penais, que é o juízo competente para verificar a situação específica do apelante. Portanto, o pedido de detração não deve ser apreciado neste momento, mas sim na fase de execução penal, conforme preceituado pelo art. 66, inciso III, "c", da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Weverton dos Santos
para reduzir sua pena em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, resultando em uma pena definitiva de 6 (seis) anos, 3 (três) meses e
13
(
treze
) dias de reclusão,

mantidos os demais termos da sentença, inclusive o regime inicial
SEMIABERTO
.

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Leonardo Cesar Santos
, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É como voto.

02